Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701107-50.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HEVERSON GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o pedido de impugnação da gratuidade de justiça realizada pela parte ré, em contrarrazões. devendo juntar documentação que comprove a situação de hipossuficiência, uma vez que, se revogado o benefício, terá de recolher as custas e o preparo, pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator